Tribunal: STF
Processo: Rcl 39686
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Município de Brumadinho/MG assevera haver a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 10315-70.2018.5.03.0027, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931.
    Narra ter sido condenado, em sede de recurso ordinário, de forma subsidiária, ao pagamento de créditos trabalhistas devidos a empregada de prestadora de serviços, considerada terceirização de mão de obra com base no verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. O entendimento foi mantido em sede de agravo de instrumento em recurso de revista.
    Esclarece declarada, no processo objetivo, a validade do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, a impedir a responsabilização direta e automática da Administração Pública. Salienta reafirmada a óptica, em sede de repercussão maior, no julgamento do aludido extraordinário, no que assentada a inadequação da imposição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária em virtude de simples inadimplemento da contratada.
    Sustenta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sublinhando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a vedar a transferência, à Administração Pública, da obrigação pelo pagamento de encargos trabalhistas em razão da inadimplência da empregadora.
    Ressalta inexistir, consideradas as restrições do inciso III do artigo 58 e do artigo 67, ambos da Lei nº 8.666/1993, nexo causal a revelar prova de culpa na situação concreta relativamente à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidos pela prestadora dos serviços.
    Argui não ser a prestação de serviços discutida objeto de contrato administrativo, mas de celebração de convênio, com base na Lei nº 13.019/2014. Aduz prevista, no inciso XX do artigo 42 da referida lei, a exclusão de responsabilidade do ente público pelos encargos trabalhistas advindos do descumprimento de obrigações pela empresa conveniada. Eis o teor:
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca a cassação do acórdão atacado.
    Vossa Excelência, em 10 de fevereiro de 2021, deferiu a liminar.
    O Órgão reclamado, nas informações, relata o histórico processual.
    O interessado não se manifestou.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da reclamação e, sucessivamente, pela improcedência. Sublinha que o desfecho do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931 implicou substituição da óptica revelada na ação direta de constitucionalidade nº 16, tornando necessário o atendimento do requisito atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias. Frisa não cumprida tal exigência, dizendo manuseada a medida como sucedâneo recursal. No tocante ao tema de fundo, articula com a possibilidade de responsabilização do ente público em se tratando de reconhecimento de conduta culposa. Pontua a necessidade de reexame do quadro fático para concluir de modo diverso do entendimento evidenciado na origem. Afirma inexistente, nas decisões tidas por desrespeitadas, debate em torno da distribuição do ônus da prova. 
    2. Tendo em conta o verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, partiu-se para a responsabilidade automática do Poder Público, considerado preceito que não a versa, uma vez ausente ato do agente público a causar prejuízo a terceiros, que são os trabalhadores. Mostra-se descabida a pretensão de reconhecimento de obrigação subsidiária do Poder Público quando arregimenta mão de obra, por meio de prestadores de serviços, em virtude do inadimplemento da contratada. Esse é o entendimento do Supremo, firmado no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº 16, possuidor de eficácia vinculante. Embora sem eficácia maior, a respaldar o manuseio da reclamação mediante queima de etapas, a óptica foi reiterada, sob o ângulo da repercussão geral, na apreciação do extraordinário de nº 760.931, redator do acórdão o ministro Luiz Fux, Diário da Justiça eletrônico de 11 de setembro de 2017. Após analisar o precedente, o Pleno fixou, na sessão do dia 26 de abril de 2017, a tese:
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
    3. Julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão formalizado pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 10315-70.2018.5.03.0027, no tocante à admissão de responsabilidade subsidiária do ente público.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator